Tribunal: STF
Processo: RMS 37713
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu petição apresentada com o objetivo de impugnar o indeferimento liminar do Mandado de Segurança impetrado no STJ, em decisão assim ementada (doc. 1, fl. 46):
    CONSTITUCIONAL. PETIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JURISDICIONAL EMITIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDIBILIDADE DO PEDIDO MANDAMENTAL, POR SE TRATAR DE ATO SUJEITO À IMPUGNAÇÃO NA VIA RECURSAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO DE FLS. 21/25 DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.021 DO CÓDIGO FUX (CPC/2015). INDFERIMENTO DO PEDIDO.
    A parte impetrante, ora recorrente, apresenta, no que interessa, as seguintes alegações (doc. 1, fl. 54): os Tribunais, omitiram-se na apreciação dos requerimentos do Espólio, em assim sendo, exaurindo-se, respeitosamente, em error in procedendo, error in judicando na mencionada manifestação judiciária, ou seja, na aplicação do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, como sentença de Processo Civil, neste Processo Civil, e diga-se, o Espólio chegou até esta fração decorrente das tramitações processuais.
    A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões ao Recurso Ordinário (doc. 1, fls. 75-80). 
    É o relato do essencial.
    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.
    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por atacar pronunciamento monocrático de Ministro do STJ, sendo, portanto, inadmissível. 
    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’, da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:
    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido (RMS 34.604 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017).
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento (RMS 32.488 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/12/2013).
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II – Agravo regimental a que se nega provimento (RMS 31.965 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/2/2014).
    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO (TSE) - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE AGRAVO (“AGRAVO REGIMENTAL”), QUE, EMBORA CABÍVEL, DEIXOU DE SER INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE - RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
    - Para instaurar-se a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, II, “a”), impõe-se que a decisão denegatória do mandado de segurança resulte de julgamento colegiado, proferido, em sede originária, por Tribunal Superior da União (TSE, STM, TST e STJ).
    - Tratando-se de decisão monocrática, emanada de Relator da causa mandamental, torna-se indispensável - para que se viabilize a interposição do recurso ordinário para a Suprema Corte - que esse ato decisório tenha sido previamente submetido, mediante interposição do recurso de agravo (“agravo regimental”), à apreciação de órgão colegiado competente do Tribunal Superior da União. Precedente (RMS 24.237 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 3/5/2002).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente